Tribunal: TJBA
Processo: 8002856-94.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002856-94.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEISSIANE DE JESUS ARAUJO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, fixando pena definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, insurgindo-se exclusivamente quanto ao regime prisional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, fixada a pena em patamar inferior a quatro anos e reconhecido o tráfico privilegiado, é possível a alteração do regime inicial semiaberto para o aberto, não obstante a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. III. Razões de decidir 3. O regime inicial de cumprimento da pena não se define apenas pelo quantum da reprimenda, devendo observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, nos crimes de tráfico, o critério especial do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, notadamente 1,5 kg de cocaína e mais de 3 kg de maconha, evidencia gravidade concreta da conduta e maior reprovabilidade social. 5. O transporte interestadual de drogas revela logística criminosa mais complexa, legitimando a fixação de regime mais gravoso, ainda que a ré seja primária e beneficiada pelo redutor do tráfico privilegiado. 6. A imposição de regime mais severo encontra fundamentação idônea e está em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas ao tráfico interestadual, constituem fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o réu seja primário.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719; STJ, AgRg no HC 872.445/SP; AgRg no HC 931.534/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002856-94.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante GEISSIANE DE JESUS ARAUJO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.